Tribunal: STF
Processo: HC 235726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000243-26.2023.7.00.0000/AM.



    Na decisão recorrida, neguei seguimento ao habeas corpus nos seguintes termos:



    A DPU diz que apresentou Correição Parcial apenas quanto ao indeferimento de quesitos, mas o STM foi além e decidiu quanto à cidade em que o exame deveria ser realizado. Veja-se:



    E o que é pior, a Correição Parcial foi interposta em relação ao indeferimento de quesitos formulados pela defesa (DOC 3, fls 10), e a decisão impetrada - ATO COATOR 01 - foi mais além, determinando a realização de perícia em Manaus (DOC 3, fls 34). Evidente a violação da regra do ne reformatio in pejus indireta. (eDOC 1, p. 5)



    No relatório da Correição Parcial, todavia, o relator descreve o pedido formulado:



    “Em seu petitório, a DPU requer, ainda, que a perícia seja realizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ...” (eDOC 17)



    Verificada inconsistência entre a tese apresentada e a verdade dos fatos, não conheço da impetração.



    Ademais, registrou o STM que a paciente requereu, judicialmente, sua reintegração ao Exército em Manaus, onde está lotada. Por isso mesmo, deve se submeter à perícia naquela cidade.



    Neste agravo, a agravante insiste no pedido para que se submeta à perícia na cidade do Rio de Janeiro, como determinado pelo Juízo de primeiro grau.



    Requer, ainda, salvo-conduto referente ao crime de deserção.



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos autos, penso que é caso de reconsideração, com a concessão da ordem de ofício.



    Colhe-se dos autos que a agravante, 3ª Sargento do Exército, foi reintegrada ao Hospital Militar de Área de Manaus em 16.8.2013, por força de sentença proferida nos autos do processo 00115.2016.00033200.1.00339/00128. (eDOC 4, p. 4)



    Padecendo de patologias psiquiátricas severas, a agravante deixou de comparecer à unidade para dar continuidade ao tratamento, o que motivou o registro de ausência a partir de 19.8.2022, para fluência do prazo de consumação do delito de deserção. (eDOC 4, p. 4)



    Instaurou-se a Instrução Provisória de Deserção, em cujos autos a agravante manejou incidente de insanidade mental, a fim de que fosse demonstrada sua inimputabilidade.



    Indeferidos os quesitos que a defesa reputava indispensáveis, a agravante apresentou Correição Parcial, por meio do qual solicitou, ainda, fosse realizada a perícia no Rio de Janeiro.



    No juízo de admissibilidade da Correição, o Juízo deferiu o pedido referente ao local da perícia, nos seguintes termos:



    “A Defesa havia requerido a realização da perícia no Rio de Janeiro/RJ, por considerar que a acusada lá reside, oportunidade em que juntou documentos (Evento 129). 



    O Diretor do Hospital Militar de Área de Manaus informou que os peritos levaram em consideração apenas os documentos apresentados pela Defesa (Evento 139). Instado a se manifestar, o MPM disse que nada tinha a requerer (Evento 149). 



    Dessa forma, defiro o requerimento da Defesa e determino a expedição de Carta Precatória à Auditoria da 1ª CJM, com o objetivo de solicitar àquele Juízo que: a) requisite ao Hospital Geral do Rio de Janeiro ou a outra instituição relação de médicos na área de psiquiatria e psicologia capazes de realizar a perícia objeto do presente Incidente de Insanidade Mental; b) realize a nomeação dos peritos com a devida prestação do compromisso, na forma do disposto nos artigos 47 e 48 do CPPM, para responder aos quesitos formulados; c) concluídos os trabalhos da perícia, remeta a este Juízo o laudo pericial.” (eDOC 4, p. 17)



    No julgamento da Correição Parcial, o STM apreciou um pedido que já havia sido deferido no juízo de admissibilidade e determinou fosse realizada a perícia em Manaus. (eDOC 17)



    É essa a razão do presente habeas corpus.



    Não desconheço que parte da jurisprudência do STF entende pela inadequação do habeas corpus em casos em que não se afete diretamente o direito de liberdade. Nesse sentido: HC-AgR 97.119/DF, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 8.5.2009; HC 96.220/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, unânime, DJe 1º.7.2009, e RHC-AgR 86.011/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, unânime, DJe 23.10.2009.



    A despeito da força que essa interpretação tem assumido em nossa jurisprudência, não me impressiona o argumento de que habeas corpus é o meio adequado para proteger tão somente o direito de ir e vir.



    O habeas corpus configura proteção especial tradicionalmente oferecida no sistema constitucional brasileiro. Não constava da Constituição de 1824, tendo sido contemplado, inicialmente, no Código de Processo Criminal de 1832 (arts. 340 a 355) e, posteriormente, ampliado, com a Lei n. 2.033 de 1871. 



    A Constituição de 1891 estabeleceu, no art. 72, § 22, o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. 



    A formulação ampla do texto constitucional deu ensejo a uma interpretação que permitia o uso do habeas corpus para anular até mesmo ato administrativo que determinara o cancelamento de matrícula de aluno em escola pública, para garantir a realização de comícios eleitorais, o exercício de profissão, entre outras possibilidades. 



    A propósito, observam Ada Pellegrini, Gomes Filho e Scarance Fernandes: 



    “Na verdade, três posições firmaram-se com o advento da Constituição republicana: alguns, como Rui Barbosa, sustentavam que a garantia deveria ser aplicada em todos os casos em que um direito estivesse ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exercício por abuso de poder ou ilegalidade; em sentido oposto, afirmava-se que o habeas corpus, por sua natureza e origem histórica, era remédio destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção; e finalmente, uma terceira corrente, vencedora no seio do Supremo Tribunal Federal, propugnava incluir na proteção do habeas corpus não só os casos de restrição da liberdade de locomoção, como também as situações em que a ofensa a essa liberdade fosse meio de ofender outro direito. Assim, exemplificava Pedro Lessa: quando se ofende a liberdade religiosa, obstando que alguém penetre no templo, tem cabimento o habeas corpus, pois foi embaraçando a liberdade de locomoção que se feriu a liberdade religiosa; quando se ofende a liberdade religiosa, porque se arrasam as igrejas, ou se destroem os objetos do culto, não é possível requerer o remédio, porque aí não está em jogo a liberdade de locomoção das pessoas”. (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, Recursos no processo penal, cit., p. 347-348). 



    Esse desenvolvimento foi cognominado de doutrina brasileira do habeas corpus. 



    Em 1926, emenda constitucional vinculou de forma expressa o habeas corpus à liberdade de locomoção (Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção).



    Todas as demais constituições brasileiras, sem nenhuma exceção, incorporaram a garantia do habeas corpus (Constituição de 1934, art. 113, n. 23; Constituição de 1937, art. 122, n. 16; Constituição de 1946, art. 141, § 23; e Constituição de 1967/69, art. 150, § 20). Durante todo esse tempo, essa garantia somente foi suspensa pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, no que concerne aos crimes políticos, contra a segurança nacional, contra a ordem econômica e social e contra a economia popular. 



    Não olvido as legítimas razões que alimentam a preocupação com o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus e, com efeito, as distorções que dele decorrem. Contudo, incomoda-me mais, ante os fatos históricos, restringir seu espectro de tutela.



    Tenho que a ação de habeas corpus deve ser admitida para atacar medidas cautelares ou efeitos de decisões proferidas no processo penal que, muito embora diversas da prisão, afetem interesses não patrimoniais importantes da pessoa física.



    No HC 90.617, de minha relatoria, julgado em 30.10.2007, a 2ª Turma determinou a reintegração de desembargador, por excesso de prazo na decisão que decretou o afastamento cautelar da função.



    Naquele julgamento, após afirmar que a medida cautelar já durava por prazo além do razoável, assim analisei o cabimento da ação:



    “(...) considerada essa configuração fática excepcional, entendo ser o caso de se estabelecer um distinguishing com relação à referida jurisprudência tradicional deste Tribunal quanto à matéria do cabimento do habeas corpus. Entendo que o writ é cabível porque, na espécie, discute-se efetivamente aquilo que a dogmática constitucional e penal alemã – a exemplo da ilustre obra Freiheitliches Strafrecht (“Direito Penal Libertário”), de Winfried Hassemer, – tem denominado Justizgrundrechte.



    Essa expressão tem sido utilizada para se referir a um elenco de normas constantes da Constituição que tem por escopo proteger o indivíduo no contexto do processo judicial. Não tenho dúvidas que o termo seja imperfeito, uma vez que, amiúde, esses direitos transcendem a esfera propriamente judicial.



    Assim, à falta de outra denominação genérica, também nós optamos por adotar designação assemelhada – direitos fundamentais de caráter judicial e garantias constitucionais do processo –, embora conscientes de que se cuida de denominações que pecam por imprecisão. De toda forma, independentemente dessa questão terminológica, um elemento decisivo é o de que, no caso concreto ora em apreço, invoca-se garantia processual de natureza judicial e administrativa, que tem repercussão direta quanto ao devido processo legal penal e à dignidade pessoal e profissional do paciente.



    Desse modo, o tema da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), por expressa disposição constitucional, envolve não somente a invocação de pretensão à “direito subjetivo” de célere tramitação dos processos judiciais e administrativos, mas também, o reconhecimento judicial de “meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Em outras palavras, a interpretação desse dispositivo também está relacionada à efetivação de legítimas garantias constitucionais como mecanismos de defesa e proteção em face de atrocidades e desrespeitos aos postulados do Estado democrático de Direito (CF, art. 1o).



    Nesse particular, entendo que, preliminarmente, o habeas corpus é garantia cabível e apta para levar ao conhecimento deste Tribunal a apreciação do tema do excesso de prazo para a instrução criminal.



    É dizer, embora a decisão impugnada não repercuta diretamente no direito de ir e vir do paciente (liberdade de locomoção stricto sensu), observa-se situação de constrangimento ilegal decorrente de mora na prestação jurisdicional no âmbito processual penal. 



    No caso concreto, tal constrangimento corresponde à persistência do afastamento cautelar em razão do recebimento da denúncia pelo STJ.



    A viabilidade deste writ se dá, portanto, em razão de que o afastamento cautelar do paciente tem perdurado por lapso temporal excessivo.”



     



    Naquele caso, a 2ª Turma entendeu por reintegrar magistrado afastado do cargo por período além do razoável, por força de decisão em processo criminal. Aceitou-se a ação de habeas corpus como via processual adequada para o pleito.



    Muito embora não desconheça as decisões em sentido contrário (HC 114490 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013; RHC 118015, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013), sigo entendendo na linha da admissibilidade da ação.



    Reitero que não proponho retomar a doutrina brasileira do habeas corpus, admitindo a ação como remédio para afirmar qualquer direito líquido e certo. No entanto, há medidas restritivas a direitos importantes, adotados em processo criminal, que merecem atenção por instâncias revisionais pela via mais expedita o possível.



    Por isso mesmo, conquanto o local de realização da perícia não esteja relacionado diretamente à liberdade de locomoção, entendo ser cabível e possível a concessão do habeas corpus no caso concreto, sobretudo porque a decisão impugnada foi proferida nos autos de um procedimento que apura o crime de deserção e de uma pessoa que padece de graves perturbações psíquicas.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que garantiu à paciente o direito de se submeter à perícia na cidade do Rio de Janeiro.



    Concedo a ordem, ainda, para garantir salvo-conduto à paciente, referente ao crime de deserção, cuja apuração se opera na Instrução Provisória de Deserção 7000216-08.2022.7.12.0012. (eDOC 4, p. 6)



    Intime-se eletronicamente. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente